Tribunal: TJDFT
Processo: 0726336-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726336-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição de ID 42901346, a parte agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do agravo de instrumento, porquanto o seu tema - “necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação” - foi afetado ao rito dos recursos repetitivos, pelo c. STJ, nos REsps n. 1.965.394/DF, n. 1.965.849/DF e n. 1.979.911/DF (tema 1.175) Todavia, a determinação de suspensão processual abrange apenas os “recursos especiais ou agravo em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito”, não abrangendo, portanto, os processos em trâmite nas instâncias ordinárias de jurisdição. Dessa forma, tendo em vista a pendência de julgamento dos referidos recursos representativos da controvérsia até a presente data, bem como a inexistência de determinação para suspensão processual, não se observa impedimento ao julgamento do presente recurso. Assim, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo. Aguarde-se o prazo para contrarrazões da parte agravada. Após, tornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora